Tribunal: TJMT
Processo: 1035416-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035416-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), GILSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 667.806.751-72 (RECORRIDO), WESLEY AUGUSTO SILVEIRA - CPF: 051.716.911-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA – ALEGAÇÃO DE PISTA COM PEDRAS QUE ATINGIRAM O PARABRISA DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

D
iante da negativa da Requerida quanto
a
existência da pista danificada com pedras que supostamente atingiram o veículo do Reclamante, incumbe a este a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Todavia, a juntada
de
imagem mostrando uma pequena
parte da rodovia
, não comprova a real situação da pista
no momento em que
o veículo por ela trafegava. Além disso,
inexiste
laudo demonstrando que o defeito do veículo é decorrente dos fatos narrados nos autos.

Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência
técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito,
a
improcedência é
a
medida que se impõe.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

em face de sentença,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por
dano
materiais no valor de R$ 238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
recorrente requer a reforma da sentença, para
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O Recorrido alegou que em
23/02
/2023, enquanto transitava
na

rodovia
sob a concessão da Recorrente, teve seu veículo atingido por pedras, que se encontrava na rodovia. Menciona ainda que fez requerimento administrativo (
id
’s

217481151
,
217481152
e
217481153
)
.

Aduziu ainda ter tido prejuízo no valor de
R$ 238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos
), conforme orçamento (id.
217481154
).

No caso dos autos, vê-se que
o
Requerido sustenta que “o reclamante não trouxe qualquer prova de que o dano
no para-brisas
do seu veículo se deu na Rodovia administrada pela reclamada, ônus que lhe

competia, conforme dispositivos acima indicados”.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da Requerida quanto
a
existência da pista danificada com pedras que supostamente atingiram o veículo do Reclamante, incumbe a este a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Todavia, a juntada
de
imagem mostrando uma pequena
parte da rodovia
, não comprova a real situação da pista
no momento em que
o veículo por ela trafegava. Além disso,
inexiste
laudo demonstrando que o defeito do veículo é decorrente dos fatos narrados nos autos
.

Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é
a
medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AUTOR ALEGA PISTA COM PEDRAS E CARCAÇAS DE PNEUS DE CARRETA QUE ATINGIRAM O RADIADOR DO
VEÍCULO. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE NÃO DEMONSTRAM OS OBJETOS NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1017916-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de recorrida,
julgando improcedente
s
os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024